Tribunal: TJSP
Processo: 2154923-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação – Excesso de execução – Ausência de memória de cálculo – Valor apresentado – Honorários advocatícios – Descabimento - Determinação de remessa da cobrança para os autos da execução – Recurso desprovido – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154923-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CARLO
ALBERTO CASTELNUOVO ANGELUCCI e GELCYE SCHULZ FERREIRA
ANGELUCCI, é agravado INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA - IMT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154923-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51118
AGRV.No: 2154923-52.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : CARLOS ALBERTO CASTELNUOVO ANGELUCCI E OUTRO
AGDA. : INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA - IMT
Agravo de instrumento
Cumprimento de sentença

Impugnação Excesso de execução Ausência de memória de
cálculo
Valor apresentado
Honorários advocatícios

Descabimento - Determinação de remessa da cobrança para os
autos da execução Recurso desprovido Decisão mantida.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
nos autos de cumprimento de sentença, contra decisão que
acolheu em pequena parte os embargos de declaração, apenas
para determinar o acréscimo da sucumbência na execução, e
determinou o arquivamento do incidente após o prazo de 15
dias.
Em síntese, sustentam que no caso houve
acolhimento da impugnação apresentada pelos Agravantes,
sendo devida a fixação de honorários de sucumbência em
favor de seu patrono. Dizem que a impugnação foi acolhida
no tocante ao pedido subsidiário de excesso de execução,
uma vez que o valor cobrado no cumprimento de sentença em
questão era de R$ 49.726,83, mas depois passou a ser de R$
5.063,00. Alegam que o valor foi corrigido em virtude do
acolhimento da impugnação. Citam precedentes para embasar
sua alegação. Invocam a Súmula 519 do STJ. Pedem o
provimento do recurso, fixando-se honorários advocatícios
de sucumbência.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154923-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
(fls. 23).
Contraminuta apresentadas às fls. 26/32.
É o relatório.
Cuidam os autos de cumprimento de sentença,
objetivando a Exequente, ora Agravada, o recebimento das
custas
e
honorários
advocatícios
fixados
quando
do
julgamento de improcedência dos embargos à execução.
A inicial do cumprimento de sentença não
veio acompanhada de memória de cálculo, sendo juntado
naquela oportunidade, cópia da planilha da execução, cujo
valor de R$ 49.726,83, refere-se à referida ação de
execução.
Os
Recorrentes
apresentaram
impugnação,
alegando em ponto, excesso de execução.
O d. Magistrado atento à ausência da
memória de cálculo do cumprimento de sentença, concedeu
prazo para o Exequente/Agravado providenciar a juntada do
documento.
Ato contínuo, o Agravado apresentou a
mencionada
memória
de
cálculo,
sobrevindo
decisão,
determinando que os Agravantes depositassem o valor de R$
5.063,00, ou apresentassem impugnação.
Inconformados,
os
Agravantes
opuseram
embargos de declaração, sendo acolhidos “em pequena parte
os embargos, apenas para determinar o acréscimo da
sucumbência na execução, e o arquivamento do presente
incidente após o prazo de 15 dias”.
Os Agravantes, inconformados, interpuseram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154923-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
o presente recurso.
Pois bem.
Em que pesem as alegações dos Recorrente, a
decisão proferida não comporta qualquer reparo.
No
presente
caso,
observa-se
que
o
Magistrado, mediante atuação que atende os princípios da
economia e celeridade processual, determinou ao Agravado
que apresentasse a memória de cálculo do cumprimento de
sentença, devendo ser apontado os cálculos atualizados de
seu crédito.
Ato continuo, o credor/Agravado apresentou
a memória de cálculo, alegando ser a dívida de R$
5.063,00, reabrindo-se prazo os Recorrentes apresentar
impugnação à execução, ocasião em que os devedores/Agravantes opuseram embargos de declaração,
dizendo que o Agravado concordou com a impugnação, o que
deveria ter ocasionado a extinção do cumprimento de
sentença.
Diante
desse
quadro,
considerando
as
peculiaridades do caso em que o Agravado apresentou valor
do crédito, e o d. Magistrado a quo já havia consignado
que “a parte vencedora deverá se manifestar sobre a
impugnação. SE concordar, a presente fase de cumprimento
será extinta, devendo as verbas de sucumbência arbitradas
em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes serem acrescidas no valor do débito
principal, com fulcro no art. 85, §13, do Código de
Processo Civil” (fls. 30 dos autos principais), não há que
se falar em arbitramento de honorários advocatícios em
favor dos Agravantes.
Ressalta-se que não houve extinção da
execução ou parcial acolhimento da impugnação para que
desse ensejo à fixação dos honorários advocatícios. O que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154923-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
houve foi a extinção do cumprimento de sentença, remetendo
a cobrança do crédito do Agravado (honorários advocatícios
fixados nos embargos à execução) no valor do débito
principal na execução.
Logo, não significa dizer que a impugnação
foi acolhida a ensejar a fixação de honorários
advocatícios, não podendo ser aplicada a Súmula 519 do STJ
nos moldes do que entendem os Recorrentes.
Aliás, a mencionada súmula 519 do STJ
dispõe que: “na hipótese de rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários
advocatícios”.
Como dito anteriormente, o que ocorreu foi
a remessa do crédito do Agravado para a execução, junto
com o débito principal. Soma-se a isso, o fato dos
Recorrentes não terem depositado qualquer valor nos autos
que entendiam devido, reforçando a assertiva de que os
honorários advocatícios não são devidos no caso.
Portanto, mantém-se a r. decisão recorrida.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso, para a manutenção da r. decisão recorrida tal
como lançada.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154923-52.2020.8.26.0000 -Voto no
6